Tribunal: CARF
Processo: 11080.002842/2006-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.002842/2006-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.509 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
FAUSTO DE FREITAS E CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ART. 42 DA LEI No 9.430/96. SÚMULA
CARF No 120.
Não é válida a intimação para comprovar a origem de depósitos bancários em
cumprimento ao art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, quando dirigida ao espólio,
relativamente aos fatos geradores ocorridos antes do falecimento do titular da
conta bancária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo da alegação de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2), e
dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 367-464) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) Não é possível que o contribuinte tenha recebido qualquer intimação da
RFB para esclarecimentos, já que faleceu antes do início da ação fiscal;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.002842/2006-73
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.509 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.002842/2006-73

b) Há nulidade tendo em vista que o MPF veio a ser recebido apenas pelo
inventariante, e não pelo contribuinte. A solicitação para que o
inventariante apresente informações sobre depósitos bancários do de cujus
datados de 5 anos atrás é uma ofensa ao direito ao contraditório e ampla
defesa. Não haveria como o inventariante apresentar os documentos
solicitados se não tinha controle sobre as contas bancárias do de cujus;
c) Os valores declarados pelo contribuinte em DIRPF estão corretos.
Entretanto, não foi possível encontrar os documentos que comprovassem
as origens dos depósitos questionados, mesmo após pesquisas em todos os
documentos deixados pelo falecido;
d) Houve cerceamento de direito de defesa do falecido, já que não poderia
responder a quaisquer das intimações da fiscalização após a sua morte.
Assim, jamais poderia ter sido considerado revel. A intimação para
esclarecimentos chegou ao inventariante apenas em 2006;
e) O lançamento realizado ofendeu o Princípio da Petição, previsto no art. 5o,
XXXIV, “a”, da CF;
f) Houve quebra indevida do sigilo bancário do contribuinte, o que se deu
diretamente pela fiscalização e sem decisão judicial prévia. Assim, as
provas que embasaram o lançamento foram obtidas ilicitamente;
g) O lançamento suprimiu uma fase de procedimento na qual deveria ter sido
oportunizada a apresentação de esclarecimentos por parte do impugnante.
Ao invés disso, foi diretamente lavrado o auto de infração com a
intimação do inventariante para que apresentasse sua impugnação
administrativa;
h) Descabe a aplicação da multa agravada porque o contribuinte só não
apresentou esclarecimentos e documentos porque já era falecido quando
do início da ação fiscal. Também não foi demonstrado o evidente intuito
de fraude, imprescindível para o agravamento da multa. Igualmente, a
multa não pode ser agravada pela simples falta de atendimento do
contribuinte à qualquer intimação, posto que isso ofende o seu direito a
não produzir provas contra si mesmo.
i) O montante total da autuação ofende os princípios da capacidade
contributiva, do direito à propriedade privada e da vedação ao tributo com
efeito de confisco;
j) Descabe o lançamento de IRPF com base apenas em extratos bancários,
posto que não há a demonstração do fato gerador do tributo nos termos do
art. 43 do CTN;
k) Descabe à exigência de juros à Taxa Selic;
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.509 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.002842/2006-73

l) Os créditos questionados pela fiscalização foram selecionados de forma
aleatória e sem uma análise detalhada. Além disso, o inventariante não
pode se manifestar ou impugnar, pois não teve a oportunidade de
discriminar tais depósitos. A documentação correspondente foi solicitada
às instituições financeiras, que responderam que poderiam fornecê-los no
prazo mínimo de 45 dias úteis. Poderia ter ocorrido a utilização da conta
do contribuinte por terceiros, de forma que eventuais rendimentos seriam
desses últimos e não do de cujus;
m) O fiscal deixou de considerar em sua análise diversos cheques que
retornaram sem fundos ou que foram substituídos por outros, nem os
créditos entre contas do próprio contribuinte. Devido à grande quantidade
de créditos questionados, cabe a realização de perícia nos documentos dos
autos para determinar as origens dos depósitos.
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 464.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
1010100/00327/04 (fls. 3-208) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa
física - IRPF, em face do Espólio de Fausto de Freitas e Castro (CPF no 013.924.920-68),
referente a fatos geradores ocorridos no exercício de 2002. A autuação alcançou o montante de
R$ 133.068,78 (cento e trinta e três mil e sessenta e oito reais e setenta e oito centavos).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 14 e 15):

Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.509 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.002842/2006-73

Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal (fls. 3-11):
a) O contribuinte já era falecido à época do início da ação fiscal, sendo as
intimações encaminhadas ao inventariante;
b) Foram solicitados documentos relativos às movimentações financeiras do
contribuinte e, como não houve o atendimento pelo inventariante, os dados
foram solicitados diretamente às instituições financeiras por meio de
RMF;
c) A partir dos extratos bancários recebidos, o inventariante foi novamente
intimado para apresentar justificativas quanto às origens de diversos
depósitos bancários conforme o rito do art. 42 da Lei no 9.430/96.
Transcorrido o prazo concedido sem que fossem apresentados
esclarecimentos acompanhados de documentação hábil e idônea acerca das
origens desses recursos, lavrou-se o auto de infração em decorrência da
presunção de omissão de rendimentos; e
d) Houve sonegação por parte do contribuinte, já que os valores efetivamente
recebidos foram em muito superiores ao que foi declarado em sua DIRPF.
Porém, como isso se deu antes da abertura da sucessão, a multa deverá ser
limitada ao percentual de 10% nos termos dos arts. 23 e 964 do RIR/99.
O contribuinte apresentou impugnação em 24/05/2006 (fls. 220-299) alegando
que:
a) Não é possível que o contribuinte tenha recebido qualquer intimação da
RFB para esclarecimentos, já que faleceu antes do início da ação fiscal;
b) Há nulidade tendo em vista que o MPF veio a ser recebido apenas pelo
inventariante, e não pelo contribuinte. A solicitação para que o
inventariante apresente informações sobre depósitos bancários do de cujus
datados de 5 anos atrás é uma ofensa ao direito ao contraditório e ampla
defesa. Não haveria como o inventariante apresentar os documentos
solicitados se não tinha controle sobre as contas bancárias do de cujus;
c) Os valores declarados pelo contribuinte em DIRPF estão corretos.
Entretanto, não foi possível encontrar os documentos que comprovassem
as origens dos depósitos questionados, mesmo após pesquisas em todos os
documentos deixados pelo falecido;
d) Houve cerceamento de direito de defesa do falecido, já que não poderia
responder a quaisquer das intimações da fiscalização após a sua morte.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.509 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.002842/2006-73

Assim, jamais poderia ter sido considerado revel. A intimação para
esclarecimentos chegou ao inventariante apenas em 2006;
e) O lançamento realizado ofendeu o Princípio da Petição, previsto no art. 5o,
XXXIV, “a”, da CF;
f) Houve quebra indevida do sigilo bancário do contribuinte, o que se deu
diretamente pela fiscalização e sem decisão judicial prévia. Assim, as
provas que embasaram o lançamento foram obtidas ilicitamente;
g) O lançamento suprimiu uma fase de procedimento na qual deveria ter sido
oportunizada a apresentação de esclarecimentos por parte do impugnante.
Ao invés disso, foi diretamente lavrado o auto de infração com a
intimação do inventariante para que apresentasse sua impugnação
administrativa;
h) Descabe a aplicação da multa agravada porque o contribuinte só não
apresentou esclarecimentos e documentos porque já era falecido quando
do início da ação fiscal. Também não foi demonstrado o evidente intuito
de fraude, imprescindível para o agravamento da multa. Igualmente, a
multa não pode ser agravada pela simples falta de atendimento do
contribuinte à qualquer intimação, posto que isso ofende o seu direito a
não produzir provas contra si mesmo.
i) O montante total da autuação ofende os princípios da capacidade
contributiva, do direito à propriedade privada e da vedação ao tributo com
efeito de confisco;
j) Descabe o lançamento de IRPF com base apenas em extratos bancários,
posto que não há a demonstração do fato gerador do tributo nos termos do
art. 43 do CTN;
k) Descabe à exigência de juros à Taxa Selic;
l) Os créditos questionados pela fiscalização foram selecionados de forma
aleatória e sem uma análise detalhada. Além disso, o inventariante não
pode se manifestar ou impugnar, pois não teve a oportunidade de
discriminar tais depósitos. A documentação correspondente foi solicitada
às instituições financeiras, que responderam que poderiam fornecê-los no
prazo mínimo de 45 dias úteis. Poderia ter ocorrido a utilização da conta
do contribuinte por terceiros, de forma que eventuais rendimentos seriam
desses últimos e não do de cujus;
m) O fiscal deixou de considerar em sua análise diversos cheques que
retornaram sem fundos ou que foram substituídos por outros, nem os
créditos entre contas do próprio contribuinte. Devido à grande quantidade
de créditos questionados, cabe a realização de perícia nos documentos dos
autos para determinar as origens dos depósitos.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.509 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.002842/2006-73

Ao final, formulou pedidos nos termos da fl. 299.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS
(DRJ), por meio do Acórdão no 10-10.661, de 24 de novembro de 2006 (fls. 305-348), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2002
Ementa: NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos qualquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais
o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, as origens dos recursos utilizados nessas operações.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo oônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refurar a
presunção legal regularmente estabelecida.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em absoluta
observância das normas de regência e ao ambpoaro da Lei, sendo desnecessária prévia
autorização judicial.
SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de perícia deve expor os motivos que o justifiquem, com a formulação de
quesitos referentes aos exames desejados, assim como o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Legal a aplicação da taxa Selic para a fixação dos juros moratórios para recolhimento do
crédito tributário em atraso.
Lançamento procedente.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 05 de março de 2007 (fl. 351), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 04 de abril de 2007 (fls. 367-464). A contagem do prazo deve
ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente.
Deixo de conhecer os argumentos referentes a inconstitucionalidades, nos termos
da Súmula CARF no 2.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.509 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.002842/2006-73

Mérito
Em que pese não tenha sido levantada pela defesa, nota-se que é caso de aplicação
da Súmula CARF no 120:
Súmula CARF no 120
Não é válida a intimação para comprovar a origem de depósitos bancários em
cumprimento ao art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, quando dirigida ao espólio,
relativamente aos fatos geradores ocorridos antes do falecimento do titular da conta
bancária.
Com efeito, o próprio Termo de Verificação Fiscal informa que as omissões de
rendimento detectadas se referem a fatos do ano calendário de 2001, e o contribuinte viria a
falecer apenas no ano de 2002. Nestes termos, não há que se falar em validade das intimações
encaminhadas ao inventariante para o esclarecimento das origens dos créditos questionados, de
tal forma que deve ser cancelado o lançamento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo da
alegação de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2), e dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 482
DF CARF MF
Original